Tribunal: TJES
Processo: 5013956-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013956-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013956-83.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECONSOTOS INDEVIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Inicialmente, verifico que a sentença homologou a desistência da ação em relação à requerida HSG SOLUCOES LTDA, e julgou o pedido improcedente em relação ao Banco BMG. Não houve recurso impugnando a sentença nestes pontos, pelo que reputo como transitada em julgado. Dito isso, passo ao julgamento do recurso interposto pela requerida CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, estritamente sobre as relações jurídicas impugnadas e supostamente constituídas com esta instituição financeira.

3. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar os instrumentos contratuais impugnados, supostamente celebrados pela requerente junto à

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, aja vista que a parte autora nega qualquer contratação de livre e espontânea vontade.

4. Ao averiguar a contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme salientado na sentença, há divergência nos dados informados no bojo do contrato, tais como número de telefone, e-mail e cidade indicada pela geolocalização, como se depreende do trecho a seguir:
“Nos instrumentos contratuais colacionados pelo Réu, nota-se que o número de telefone inserido no cadastro do Autor foi o (32) 98812-2105, que diverge daquele indicado pelo Requerente no Boletim de Ocorrência (Id nº 83179985) como sendo o de sua titularidade (27 997835078). Inclusive, o DDD não corresponde à região de domicílio do Requerente, o que traz indício de que a linha não pertence ao Postulante. O mesmo ocorre em relação ao e-mail indicado nos contratos, qual seja, o edilsonfranciscodeoliveira@gmail.com, que difere daquele indicado pelo Autor:
EDILSONFRANCISCO446@GMAIL.COM
. Destaco, ainda, que a geolocalização apresentada nos relatórios das assinaturas (Id nº 83448627 e 83448632) indicam que o local de assinatura é da cidade de Itabuna/BA e, portanto, não coincide com o endereço de residência do Autor ou alguma financeira que poderia ter sido por ele procurada.”

5. Nota-se que não há qualquer prova de assinatura idônea do suposto contrato alegado pelo recorrente, de modo que é indispensável a demonstração inequívoca de que a contratação foi realizada de forma transparente e com anuência legítima do aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação demonstram que se trata de contrato celebrado com pessoa diversa, evidenciando fraude contratual e hipótese de vício do consentimento.

6. Em suma, não há nos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade da recorrente pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

7. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação da contratação objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), e condenação pelos danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

8. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 4.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)